Tribunal: STF
Processo: HC 224647
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta participação em organização criminosa para a prática do delito de contrabando.



    Consta que a custódia do paciente deu-se em função do “considerável histórico criminal envolvendo o contrabando de cigarros e agrotóxicos, inclusive com prisões em flagrante e que o paciente exerce liderança sobre um núcleo da ORCRIM, baseado em Umuarama/PR, que exerce a função de intermediação entre os integrantes do grupo sediado em Terra Roxa/PR, e clientes (notadamente agropecuários) que adquirem os produtos para posteriormente revenderem ao consumidor final”.



    Alega-se, em síntese, que seria o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF, ante a ausência dos requisitos legais para decretação da medida constritiva de liberdade.



     Requer, ao final, 



    “ DEIXE DE APLICAR OS ENUNCIADOS DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a concessão da Ordem DE OFÍCIO, a fim de que SEJA DETERMINADO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENVITA, E CONCEDER O DIREITO DE O PACIENTE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO, POR NÃO haver Justa causa para a decretação de Sua PRISÃO, e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO POR APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, pois, como restou demonstrado nos autos comprovou que possui residência, ocupação lícita na comarca e constituiu advogado que já garante a instrução criminal, LEVANDO EM CONTA AINDA QUE MESMO EM SENDO CONDENADO NÃO CUMPRIRÁ SUA PENA NO REGIME ABERTO E/OU SEMIABERTO, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA.”



    Examinados os autos. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente